Tribunal: STF
Processo: AI 490910
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE 
   CAMPINAS. GRATIFICAÇÃO DE SUPERVISÃO DE DIVISÃO.  LEI MUNICIPAL 
   6.767/91. EXTENSÃO AOS INATIVOS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS 
   ARTIGOS 5º, XXXVI; E 40, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.  SÚMULA 
   STF 279.

1.	É pacífico o entendimento desta Corte no sentido 
   de que descabe alegar direito adquirido a regime jurídico, bem 
   como de que não há violação ao princípio da irredutibilidade de 
   vencimentos, quando preservado o montante global da remuneração 
   do servidor pela legislação superveniente. 
  2.	Necessidade do 
   reexame de fatos e provas para  aferir se houve decréscimo ou não
   nos vencimentos do ora agravante. Incidência da Súmula STF 279. 
   Precedentes.
3.	Agravo regimental improvido.